Tribunal: TJBA
Processo: 8006444-83.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006444-83.2022.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RYAN SILVA CARDOSO e outros Advogado(s): KARINE GOMES FONSECA, JOSE AUGUSTO MARQUES MEDEIROS, GENADIO DE ANDRADE NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE EM CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA SEM REPAROS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado foram devidamente comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, termo de restituição, laudo de lesões corporais da vítima, bem pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como ocorre no presente caso. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, constituem prova idônea, especialmente quando convergem com os demais elementos constantes dos autos. O arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, é inaplicável a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo. A qualificadora do concurso de pessoas configura-se com a atuação de múltiplos agentes, mediante divisão de tarefas e contribuição efetiva de cada um para o êxito da empreitada criminosa, como verificado nos autos. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8006444-83.2022.8.05.0079, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram como apelantes RYAN SILVA CARDOSO e TALITA SANTOS FERREIRA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR